Tribunal: TJSP
Processo: 2316753-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
r Municipal no 008/2017, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser depositados em fundo específico gerido pelo Município, o que reforça o interesse público na execução dos honorários e a isenção da taxa judiciária.
6. Decisão parcialmente reformada para afastar a exigência de recolhimento da taxa judiciária em questão, em razão da isenção concedida à Municipalidade e estendida aos seus procuradores.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A isenção de custas processuais concedida à Municipalidade se estende aos seus procuradores em cumprimento de sentença de honorários advocatícios.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2316753-51.2025.8.26.0000; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Salto de Pirapora - Vara Única; Data do Julgamento: 30/10/2025; Data de Registro: 30/10/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

Salto de Pirapora

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/10/2025

Data de publicação:

30/10/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao exequente o recolhimento do valor correspondente às despesas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento dos autos.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao exequente o recolhimento do valor correspondente às despesas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento dos autos.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a isenção legal concedida ao Município se estende aos seus procuradores para o recolhimento da taxa judiciária incidente na instauração do cumprimento de sentença que visa a execução de honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir.
3. A Municipalidade tem legitimidade concorrente para requerer o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais de titularidade de seus procuradores, conforme o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
4. A isenção da taxa judiciária concedida ao Município deve ser estendida aos seus procuradores, pois não se trata de atuação em defesa de direito próprio, mas em resguardo dos interesses do Ente Público.
5. Conforme a Lei Complementar Municipal no 008/2017, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser depositados em fundo específico gerido pelo Município, o que reforça o interesse público na execução dos honorários e a isenção da taxa judiciária.
6. Decisão parcialmente reformada para afastar a exigência de recolhimento da taxa judiciária em questão, em razão da isenção concedida à Municipalidade e estendida aos seus procuradores.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A isenção de custas processuais concedida à Municipalidade se estende aos seus procuradores em cumprimento de sentença de honorários advocatícios.